Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-53.2022.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006390-53.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (REQUERIDO), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (APELANTE), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 070.924.543-28 (APELANTE), WELLITON DOS SANTOS SILVA (APELANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELANTE), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (APELANTE), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (VÍTIMA), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (REQUERIDO), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO PARA TRÊS DOS RÉUS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO E 1/6. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORRÉU QUE TEVE A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA, COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE INTEGRALMENTE. DISPAROS MÚLTIPLOS CONTRA A VÍTIMA. LESÕES GRAVES CAUSADAS. PARAPLEGIA PERMANENTE. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADAMENTE APLICADA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (MT) que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c.c. art. 14, II, do CP), com penas que variam de 9 anos, 10 meses e 12 dias a 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos em relação aos réus que não efetuaram os disparos; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal; (iv) verificar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada para três dos réus; (v) analisar se as frações de diminuição da pena pela tentativa e pela participação de menor importância devem ser majoradas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário, havendo elementos probatórios que indicam a participação de todos os réus na empreitada criminosa, seja na condição de coautores, seja na condição de partícipes.

2. O princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede a substituição da decisão dos jurados pela do Tribunal de Justiça, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na espécie.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente configurada, pois o crime foi praticado mediante surpresa, com o agressor adentrando o conjunto habitacional e, de forma repentina, efetuando diversos disparos contra a vítima desarmada, sem qualquer possibilidade de defesa.

4. A exasperação das penas-base está adequadamente fundamentada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolam a normalidade do tipo penal, como a premeditação, o monitoramento prévio da vítima, a execução em local habitado expondo terceiros a risco concreto, e as consequências gravíssimas do crime, que deixou a vítima paraplégica.

5. A atenuante da confissão qualificada deve ser reconhecida para os réus que, embora tenham negado conhecimento do intento homicida, confessaram estar no veículo utilizado durante a empreitada delitiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

6. A fração de diminuição da pena pela participação de menor importância (1/5) mostra-se proporcional ao grau de contribuição dos réus que, embora não tenham descido do carro para prestar apoio mais efetivo ao autor dos disparos, levaram o executor ao local, aguardaram a execução do crime portando outras armas de fogo, garantiram a execução do delito e deram fuga ao autor.

7. A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) justifica-se pela proximidade da consumação, considerando que a vítima "quase morreu", sendo salva apenas em razão do pronto e eficaz atendimento médico prestado, circunstância alheia à vontade dos agentes.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo suficiente a mera divergência entre a versão acolhida pelos jurados e aquela defendida pela parte recorrente. 2. A atenuante da confissão deve ser reconhecida mesmo nos casos de confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente sua participação no crime, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ. 3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser estabelecida de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente, adotando-se o critério objetivo-subjetivo, que considera tanto a proximidade da consumação quanto a periculosidade revelada na conduta.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; art. 14, II, do Código Penal; art. 29, §1º, do Código Penal; art. 65, III, "d", do Código Penal; art. 121, §2º, IV, do Código Penal; art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 0000383-18.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/10/2023; AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 17/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 13/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abraão Felix Souza
,
Jonathan Júnior Nascimento da Silva
,
Rogério da Silva Alves
e
Weliton dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos nº 1006390-53.2022.8.11.0086 que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP
, à pena de
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
Weliton
);
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, todos do CP
, à pena de
12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
Abraão
);
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, §1º, todos do CP
, à pena de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
Jonathan
e
Rogério
) (sentença – Id. 271111438).

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos em relação aos réus
Abraão
,
Jonathan
e
Rogério
, pois não haveria provas de que eles tinham conhecimento da intenção homicida de
Weliton
. Buscam o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fixação das penas-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada para os réus
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, o aumento da fração de diminuição da pena em razão da tentativa em relação ao réu
Abraão
e o aumento da fração em relação à participação de menor importância para
Jonathan
,
Rogério
e
Abraão
(Id. 299333024).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório e que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada (Id. 299333027).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão para os réus
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c.c art. 14, II, ambos do CP).
Insurgência defensiva: 1.
Pleito de nulidade do julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
Improcedência
. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório. A atuação dos apelantes foi coordenada e premeditada, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciando o dolo homicida. A decisão dos jurados não se mostra dissociada das provas dos autos, razão pela qual deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
2.
Postulação de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Improcedência
. A qualificadora encontra-se devidamente demonstrada nos autos, sendo incabível sua exclusão em sede recursal, por não se tratar de hipótese de manifesta improcedência.
3.
Pedido de fixação das penas-base no mínimo legal.
Improcedência
. As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, especialmente a culpabilidade acentuada, a premeditação, o risco a terceiros e as gravíssimas consequências do crime, justificando a exasperação das penas-base.
4.
Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão para os apelantes Jonathan, Abraão e Rogério.
Procedência
. Ainda que qualificada, a confissão prestada pelos apelantes quanto à participação na empreitada delitiva deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ.
5.
Pedido de aumento da fração de diminuição da pena pela participação de menor importância para Jonathan e Rogério.
Improcedência
. A colaboração dos apelantes foi relevante e indispensável para a execução do crime, não se tratando de participação de somenos importância. A fração de 1/5 aplicada mostra-se proporcional e adequada ao grau de contribuição.
Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão para os apelantes Jonathan, Abraão e Rogério.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abraão Felix Souza
,
Jonathan Júnior Nascimento da Silva
,
Rogério da Silva Alves
e
Weliton dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos nº 1006390-53.2022.8.11.0086 que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP
.

Consta dos autos que no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h05min, na Rua Quatro, nº 60, próximo ao Hotel Rio Grandense, em Nova Mutum/MT, os apelantes tentaram ceifar a vida da vítima Douglas da Silva Ferreira, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a denúncia, os apelantes, em veículo automotor, deslocaram-se até o conjunto de quitinetes conhecido como "Paredão". Chegando ao local,
Weliton
desembarcou, adentrou o espaço interno e, de forma súbita, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida e socorrida posteriormente. Após a ação,
Weliton
retornou ao automóvel, onde os corréus o aguardavam para assegurar a fuga.

A execução criminosa somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, consistente no pronto e eficiente atendimento médico prestado à vítima, o que impediu a morte (Id. 181751693).

Após regular instrução processual, os réus foram pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na primeira sessão de julgamento, realizada em 18/08/2023, o Conselho de Sentença condenou apenas o réu
Weliton
, absolvendo os demais. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça anulou o julgamento, determinando a realização de nova sessão.

Na segunda sessão de julgamento, realizada em 14/02/2025, o Conselho de Sentença condenou todos os réus, nos seguintes termos:

a)
WELITON DOS SANTOS SILVA
: art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
;

b)
ABRAÃO FELIX SOUZA
: art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, todos do CP, à pena de
12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
;

c)
JONATHAN JÚNIOR NASCIMENTO DA SILVA
e
ROGÉRIO DA SILVA ALVES
: art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, §1º, todos do CP, à pena de 0
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Todos os réus foram absolvidos das imputações relativas aos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e integração a organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13).

Os apelantes
Abraão
,
Jonathan
e
Rogério
sustentam que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não haveria elementos probatórios suficientes para demonstrar que eles tinham conhecimento da intenção homicida de
Weliton
ou que contribuíram de alguma forma para a prática delitiva.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III,
"d"
, do Código de Processo Penal, somente é possível quando a decisão dos jurados se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório, revelando-se arbitrária e sem qualquer respaldo nos elementos de convicção produzidos nos autos.

No caso em exame, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário, não se podendo afirmar que seja manifestamente contrária à prova dos autos.

O conjunto probatório demonstra que os apelantes estavam juntos no momento do crime, em um mesmo veículo, e que após os disparos efetuados por
Weliton
contra a vítima, todos empreenderam fuga, inclusive resistindo à abordagem policial.

A vítima Douglas da Silva Ferreira, em seu depoimento judicial, relatou que foi surpreendida por
Weliton
, que adentrou o conjunto habitacional e efetuou diversos disparos contra ela. Embora tenha afirmado que apenas
Weliton
desceu do veículo, há elementos que indicam a participação dos demais réus na empreitada criminosa.

Os policiais militares Wesley Romão de Godoi, Morlan Alex Machado e Rafael Eloi Amiky, que atenderam a ocorrência, relataram que foram informados sobre o veículo utilizado pelos suspeitos e, ao localizá-lo, deram ordem de parada, que não foi obedecida. Durante a perseguição, foram dispensadas duas armas de fogo pelo caminho, até que os quatro ocupantes desceram do veículo e se renderam.

Embora os apelantes
Abraão
,
Jonathan
e
Rogério
aleguem que não tinham conhecimento da intenção homicida de
Weliton
, o Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos e das provas, entendeu que eles concorreram para a prática do crime, seja na condição de coautores (
Abraão
), seja na condição de partícipes com menor importância (
Jonathan
e
Rogério
).

Importante destacar que o Tribunal do Júri é regido pelo princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII,
"c"
, da Constituição Federal, o que impede a substituição da decisão dos jurados pela do Tribunal de Justiça, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado."
(TJMT – N.U 0000383-18.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 24/10/2023. Publicado no DJE 30/10/2023)

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, este é o segundo julgamento do Tribunal do Júri, sendo que a primeira sessão de julgamento foi anulada por este Tribunal de Justiça em razão da absolvição dos apelantes
Jonathan
,
Rogério
e
Abraão
.

Assim, tendo o Poder Judiciário já admitido em duas oportunidades nestes autos (pronúncia e acórdão que a confirmou) que existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, independente da versão acolhida pelo Conselho de Sentença, seja a exposta pela acusação ou a exposta pela defesa técnica, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a condenação dos apelantes
Abraão
,
Jonathan
e
Rogério
.

Os apelantes pleiteiam o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que a mera disparidade de meios de defesa entre autor e vítima não seria suficiente para configurar a qualificadora.

O pleito não merece acolhimento.

Como é sabido, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser afastadas em sede recursal quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

No caso em exame, há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa do ataque, realizado de forma súbita e inesperada, quando a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade.

A vítima relatou que foi surpreendida pelos disparos efetuados por
Weliton
, não tendo qualquer possibilidade de defesa. O modo de execução do crime, com o agressor adentrando o conjunto habitacional e, de forma repentina, efetuando diversos disparos contra a vítima desarmada, configura claramente a qualificadora em questão.

Ademais, o afastamento da qualificadora pelo Tribunal de Justiça implicaria nova classificação jurídica do crime e violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
"c"
, da CF).

Nesse sentido, é o Enunciado nº 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Os apelantes pleiteiam a fixação das penas-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Sem razão, contudo.

A análise da sentença revela que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a exasperação das penas-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus.

Para o réu
Weliton dos Santos Silva
, foram consideradas desfavoráveis:

a) Culpabilidade: acentuada, pois o crime foi premeditado, com monitoramento prévio da vítima, e o réu efetuou oito disparos, revelando dolo intenso;

b) Circunstâncias do crime: execução em corredor de quitinetes, expondo terceiros a risco concreto;

c) Consequências: gravíssimas, pois a vítima ficou paraplégica, necessitando colostomia e sonda por meses.

Com base nesses elementos, a pena-base foi fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Para o réu
Abraão Felix Souza
, foram consideradas desfavoráveis:

a) Culpabilidade: acentuada, embora em menor grau que o executor, pois participou de conduta premeditada, levando o atirador ao local e garantindo fuga;

b) Circunstâncias: idênticas às do executor, pois tinha ciência do risco a terceiros;

c) Consequências: igualmente gravíssimas.

Com base nesses elementos, a pena-base foi fixada em 18 anos e 6 meses de reclusão.

Para os réus
Jonathan Junior Nascimento

da Silva
e
Rogério Alves da Silva
, foram consideradas desfavoráveis as mesmas circunstâncias atribuídas a
Abraão
, com idêntica fundamentação: premeditação, circunstâncias especialmente reprováveis e consequências gravíssimas.

Com base nesses elementos, as penas-base foram fixadas em 18 anos e 06 meses de reclusão para ambos.

Verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação das penas-base, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolam a normalidade do tipo penal.

A conduta dos apelantes não se limitou à tentativa de homicídio qualificado, mas foi praticada mediante
prévio ajuste de conduta
(premeditação), com
monitoramento da vítima
, em
local habitado
(conjunto de quitinetes),
expondo terceiros a risco concreto
, o que evidencia maior reprovabilidade.

A culpabilidade também foi corretamente valorada de forma negativa, pois os agentes agiram com ânimo calmo e refletido, em contexto de disputa entre facções criminosas, revelando dolo intenso e frieza na execução.

No caso do executor (
Weliton
), destaca-se ainda a brutalidade do
modus operandi
, consubstanciada na realização de ao menos oito disparos contra a vítima, circunstância que denota gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

Quanto às consequências, igualmente se justifica a exasperação, pois a vítima, embora tenha sobrevivido, ficou paraplégica, necessitando de colostomia e sonda por meses, o que demonstra lesão gravíssima à sua integridade física e qualidade de vida.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na primeira fase da dosimetria, porquanto a sentença demonstrou, de forma fundamentada, que o
modus operandi
empregado revela gravidade concreta superior àquela ordinariamente prevista no tipo penal, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, resta legítima a fixação das penas-base acima do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias do crime, representadas pela ação conjunta e coordenada de múltiplos ofensores contra uma vítima isolada, com emprego de brutalidade e grave desproporção de forças, demonstram especial gravidade concreta da conduta, evidenciando maior censurabilidade e necessidade de resposta penal mais severa.

Os apelantes
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
pleiteiam o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
"d"
, do Código Penal.

O pleito merece acolhimento.

Embora tenham negado conhecimento do intento homicida de
Weliton
, os apelantes confessaram que estavam no carro utilizado durante a empreitada delitiva, configurando, assim, a chamada confissão qualificada.

O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a atenuante da confissão deve ser reconhecida mesmo nos casos de confissão qualificada, conforme se verifica do seguinte julgado:

"É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes."
(AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, a Súmula 545 do STJ estabelece que
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

No caso em exame, as confissões dos apelantes
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, ainda que qualificadas, foram utilizadas para fundamentar suas condenações, pois admitiram estar no veículo que transportou
Weliton
até o local do crime e que empreenderam fuga após os disparos.

Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão para os apelantes
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, com a consequente redução de suas penas na segunda fase da dosimetria.

Os apelantes
Jonathan
e
Rogério
pleiteiam o aumento da fração de diminuição da pena em razão da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A fração de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, pode variar de 1/6 a 1/3, a depender do grau de relevância da contribuição do agente para o crime.

No caso em exame, o juízo sentenciante diminuiu a pena de
Jonathan
e
Rogério
em 1/5 (um quinto), fundamentando que,
"embora o réu não tenha descido do carro para prestar apoio mais efetivo ao autor dos disparos, o levou até o local, aguardou a execução do crime, portando outras armas de fogo, garantindo a execução do delito, e de prontidão para agir inclusive atirando se necessário fosse, e ainda lhe deu fuga"
.

Verifica-se que a sentença fundamentou adequadamente a diminuição em 1/5, considerando que, apesar de
Jonathan
e
Rogério
não terem descido do carro para prestar apoio mais efetivo ao autor dos disparos, eles levaram o executor ao local, aguardaram a execução do crime portando outras armas de fogo, garantiram a execução do delito e deram fuga ao autor.

Tais condutas evidenciam colaboração relevante e indispensável para a concretização do delito, afastando qualquer alegação de participação de somenos importância. A redução aplicada, portanto, mostra-se proporcional ao grau de contribuição, refletindo adequadamente a menor, mas ainda significativa, relevância da conduta em relação ao executor.

Portanto, não há que se falar em aumento da fração de diminuição da pena pela participação de menor importância para os apelantes
Jonathan
e
Rogério
.

Em relação a
Abraão
, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, pois, este estava na direção do veículo, ou seja, sua participação foi deveras importante para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que conduziu todos os réus até o local dos fatos e proporcionou a fuga de todos.

Neste sentido:

[...] 6. Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

O apelante
Abraão Felix Souza
pleiteia o aumento da fração redutora da pena pela tentativa, argumentando que a fração de 1/3 aplicada pelo juízo sentenciante seria insuficiente, devendo ser majorada para 1/2 ou até 2/3, considerando que o resultado morte foi efetivamente evitado.

O pleito não merece acolhimento.

Ressalte-se que a mesma fundamentação pode ser utilizada para todos os réus.

Como cediço, a redução da pena pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve ser estabelecida de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo agente, adotando-se o critério objetivo-subjetivo, que considera tanto a proximidade da consumação quanto a periculosidade revelada na conduta.

No caso em exame, verifica-se que o apelante
Abraão
, em concurso com os demais réus, participou de tentativa de homicídio na qual foram efetuados múltiplos disparos contra a vítima, causando-lhe lesões gravíssimas que resultaram em paraplegia permanente, necessidade de colostomia e uso de sonda por vários meses.

A sentença aplicou a fração mínima de redução (1/3) com fundamento na proximidade da consumação, considerando que a vítima "quase morreu", sendo salva apenas em razão do pronto e eficaz atendimento médico prestado, circunstância alheia à vontade dos agentes.

Tal fundamentação mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta. O
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, sendo interrompido apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor deve ser a redução da pena pela tentativa. No caso em tela, os disparos efetuados contra a vítima atingiram regiões vitais do corpo, causando lesões gravíssimas que somente não resultaram em morte em razão da intervenção médica imediata.

Ademais, a periculosidade revelada na conduta dos agentes, que agiram de forma premeditada e coordenada, também justifica a aplicação da fração mínima de redução. O
modus operandi
empregado, com múltiplos disparos contra a vítima em local habitado, demonstra elevado grau de reprovabilidade e periculosidade.

Não se pode olvidar que a tentativa, no caso concreto, aproximou-se tanto da consumação que resultou em sequelas permanentes e irreversíveis para a vítima, que ficou paraplégica. Tal circunstância evidencia que o crime esteve muito próximo de se consumar, o que afasta a possibilidade de aplicação de fração redutora maior.

O fato de o resultado morte não ter se consumado não autoriza, por si só, a aplicação de fração redutora maior, pois o que se avalia é o caminho percorrido pelo agente na execução do crime e a proximidade da consumação, e não apenas o resultado final.

Portanto, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, que a conduta revelou elevada periculosidade e que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, mostra-se adequada a fração de 1/3 aplicada pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em aumento para 1/2 ou 2/3.

Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada para os réus
Jonathan Júnior Nascimento da Silva
,
Abraão Felix Souza
e
Rogério da Silva Alves
, passo à readequação de suas penas, nos seguintes termos:

Abraão Felix Souza:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime especialmente reprováveis e consequências gravíssimas).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes pelo juízo sentenciante. Contudo, com o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do CP), deve ser aplicada a redução da pena.

Para a aplicação da atenuante da confissão qualificada, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), mesma fração aplicada pelo magistrado sentenciante ao réu
Weliton dos Santos Silva
, que também teve reconhecida a atenuante da confissão qualificada. A utilização da mesma fração visa garantir a proporcionalidade e evitar prejuízo aos réus, observando o princípio da isonomia na aplicação da pena.

Assim, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto), equivalente a 3 (três) anos e 1 (um) mês, a pena intermediária passa a ser de
15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP), resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Jonathan Júnior Nascimento da Silva:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime especialmente reprováveis e consequências gravíssimas).

Na segunda fase, foram reconhecidas circunstâncias atenuante (menoridade relativa) e agravante (reincidência), as quais foram compensadas integralmente entre si. Assim, com o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do CP), aplico a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente.

Assim, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto), equivalente a 03 (três) anos e 01 (um) mês, a pena intermediária passa a ser de
15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP) e de 1/5 (um quinto) pela participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), aplicadas cumulativamente.

Aplicando primeiramente a redução de 1/5 pela participação de menor importância, a pena passa a ser de
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Em seguida, aplicando a redução de 1/3 pela tentativa, chega-se à pena definitiva de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º,
"a"
, do Código Penal.

Rogério da Silva Alves

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime especialmente reprováveis e consequências gravíssimas).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes pelo juízo sentenciante. Com o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do CP), aplico a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente.

Assim, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto), equivalente a 03 (três) anos e 01 (um) mês, a pena intermediária passa a ser de
15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/5 (um quinto) pela participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) e de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP), aplicadas cumulativamente.

Aplicando primeiramente a redução de 1/5 pela participação de menor importância, a pena passa a ser de
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Em seguida, aplicando a redução de 1/3 pela tentativa, chega-se à pena definitiva de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º,
"a"
, do Código Penal.

A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão qualificada justifica-se por diversos motivos:

Isonomia com o corréu
Weliton
: O magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/6 para a atenuante da confissão qualificada em relação ao réu
Weliton dos Santos Silva
. Por questão de isonomia e proporcionalidade, deve-se aplicar a mesma fração aos demais réus que também tiveram reconhecida a mesma atenuante.

Vedação à reformatio
in pejus
indireta: Considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa, a aplicação de fração inferior a 1/6 poderia configurar
reformatio in pejus
indireta, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, a readequação das penas dos réus
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, com a aplicação da atenuante da confissão qualificada na fração de 1/6, atende aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, sem causar prejuízo aos réus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal, apenas para reconhecer a atenuante da confissão para os apelantes
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, readequando as reprimendas nos termos do voto, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025